Tribunal: TJPA
Processo: 0801922-61.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801922-61.2023.8.14.0005

APELANTE: LUANA DA SILVA SCHUROFF

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0801922-61.2023.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: LUANA DA SILVA SCHUROFF

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Luana da Silva Schuroff contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que a condenou pela prática de dano qualificado, tipificado no art. 163, inciso II do CP, à pena de seis meses de detenção em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa recorreu para afastar a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a pena deve ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, mesmo no caso de confissão espontânea.

4.

A jurisprudência recente do STJ confirma a aplicação restritiva da Súmula 231, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes, salvo eventual revisão expressa da súmula pelo próprio tribunal.

5.

Não há argumentos ou circunstâncias no caso concreto que justifiquem o afastamento da Súmula 231/STJ ou a redução da pena-base aquém do mínimo previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 250, § 1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 868510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/06/2024, DJe 25/06/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0801922-61.2023.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: LUANA DA SILVA SCHUROFF

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUANA DA SILVA SCHUROFF,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 163, inciso II do CP, à pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 21995830) em resumo, que em 22/03/2023, por volta das 23h20min a Apelante de forma consciente e voluntária causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio do ofendido de prenome Tiago.

Por tal conduta a Recorrente foi denunciada como incursa no tipo previsto no Art. 250, §1º, inciso II, alínea “a” do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21995907), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21995918), pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ considerando o reconhecimento da atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 21995923 p. 1-3, pleiteando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 22851960 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da confissão

Pugna a Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

3. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor da Súmula n. 231/STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 868510 MS 2023/0410107-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/12/2024